Tribunal: TJMT
Processo: 1032280-37.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032280-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURINETE GALDINA DE JESUS - CPF: 022.886.831-98 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. DANO MORAL POR RICOCHETE ENTRE IRMÃOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maurinete Galdina de Jesus contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação interposta em Ação Ex Delicto ajuizada com fundamento em responsabilidade civil por dano moral reflexo decorrente de homicídio cometido contra seu irmão, Izaias Galdino de Jesus. A embargante alega omissão do julgado quanto à ausência de audiência de instrução, imprescindível para a comprovação do vínculo afetivo, e quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a presunção de dano moral em casos de morte de familiar próximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da necessidade de audiência de instrução para produção de prova do vínculo afetivo entre a autora e o falecido; e (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a presunção de dano moral entre irmãos em casos de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado e enfrenta, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela parte autora quanto à inexistência de vínculo afetivo relevante, razão pela qual não se verifica omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de que a ausência de audiência de instrução comprometeu o contraditório foi rejeitada com base na compreensão de que a prova oral emprestada de processos conexos foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, não sendo imprescindível nova instrução.

5. A jurisprudência do STJ citada pela embargante foi implicitamente afastada pela conclusão de que o dano moral por ricochete não se presume entre irmãos, sendo necessária a comprovação de convivência e laço afetivo significativo, o que não foi demonstrado.

6. A mera menção a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais não obriga o julgador a enfrentá-los um a um quando já houver fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ e do tribunal local.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco se vislumbra contradição, obscuridade ou omissão que justifique o provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de audiência de instrução não configura omissão do acórdão quando a prova emprestada é considerada suficiente para o julgamento da causa.

2. O dano moral reflexo entre irmãos não se presume e exige comprovação de vínculo afetivo significativo, não sendo suficiente o mero parentesco.

3. A jurisprudência que reconhece a possibilidade de indenização por dano moral entre irmãos não dispensa a prova do sofrimento efetivo decorrente da perda.

4. A análise suficiente dos fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa supre a alegação de omissão quanto à citação expressa de dispositivos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

MAURINETE GALDINA DE JESUS
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
291343889 –, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

293744485
), alega omissão do acórdão quanto à não realização de audiência de instrução, essencial para a produção de prova do vínculo afetivo com seu irmão falecido, Izaias Galdino de Jesus.

Argumenta que a negativa de depoimento comprometeu o contraditório, especialmente porque os depoimentos foram desconsiderados com base em trecho isolado, sem valorização do conjunto probatório. A embargante também aponta omissão quanto à jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a presunção do dano moral em razão do óbito de membro do núcleo familiar, como entre irmãos, afastando a exigência de prova específica do afeto.

Cita precedentes como o REsp 1.405.456/RJ e o AgInt no REsp 1572299/SC, destacando que a demonstração do parentesco já é suficiente para justificar a compensação por dano moral, e que os depoimentos prestados, mesmo simples, foram coerentes sobre a afetividade.

Aduz ainda que o acórdão deixou de analisar dispositivos legais e constitucionais invocados, como os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, além dos artigos 1º, III; 5º, V e X; e 226, §3º, da Constituição Federal, e os artigos 10, 141 e 489, §1º, III e IV do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, viabilizando o prequestionamento. Subsidiariamente, pede efeito infringente para que se anule a sentença e se determine a realização da audiência de instrução, garantindo plena produção de prova pessoal.

Contrarrazões sob ID. 295080885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os argumentos recursais devem ser rejeitados, pois não há omissão no acórdão quanto à análise das provas e fundamentos legais. A decisão de improcedência do pedido de indenização por danos morais por ricochete foi fundamentada na ausência de comprovação de vínculo afetivo próximo entre autora e vítima, condição indispensável para o reconhecimento do dano reflexo.

A jurisprudência do STJ admite a indenização entre irmãos, mas condiciona ao efetivo vínculo emocional, o que não foi demonstrado. A autora não apresentou elementos mínimos que provem convivência ou laço afetivo significativo, e o ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, não foi cumprido.

O simples parentesco não basta, e as provas orais emprestadas não evidenciam o abalo subjetivo alegado. Inexiste nulidade ou afronta a jurisprudência que justifique a revisão do julgado.

Nesse panorama, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação indenizatória decorrente de morte por crime, ajuizada por Maurinete Galdina de Jesus, ora apelante, em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira, ora apelados.

O presente caso deriva da morte de Izaias Galdino de Jesus, irmão da parte autora, e apelante.

A narrativa sucede do episodio em que seu irmão, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas nas proximidades das propriedades dos apelados - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos apelados Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também apelado e segurança do local, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaías, ocasionando-lhe a morte.

A parte autora sustenta que, sendo irmã da vítima, e havendo sofrimento evidente em decorrência da morte trágica, faz jus à reparação pelos danos morais sofridos. Por sua vez, o magistrado entendeu que, embora o dano moral indireto seja juridicamente admitido, não foi comprovada a existência de vínculo familiar íntimo e próximo entre a autora e o falecido, o que impossibilita a sua configuração.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que a culpa e o crime estão devidamente comprovados, e que pela audiência de instrução restou demonstrado o vínculo afetivo entre os irmãos e a vítima.

Argumenta que a jurisprudência do STJ presume o dano moral entre irmãos pela perda, dispensando prova do sofrimento. Reforça que, sendo pessoas humildes, não se pode exigir deles provas sofisticadas, quando seus relatos são coerentes e compatíveis com os fatos.

O presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos – como cônjuge, filhos, pais ou irmãos – que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação. Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4ª ed. rev., atual. e ampl., 2ª tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015.).

Em verdade, é legitima a autora e irmã da vitima para compor o polo ativo da presente ação, uma vez ser direito personalíssimo a reparação por danos morais em decorrência de possível sofrimento ou dor com a perda de um irmão.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Entretanto, os alegados danos morais deverão ser comprovados nos autos através da instrução processual, não se presumindo automaticamente em todas as hipóteses.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, cabe à parte autora demonstrar, por meio dos elementos constantes nos autos, a existência do sofrimento psíquico, emocional ou da angústia decorrente do evento danoso.

O dano moral, nesta hipótese, é de natureza subjetiva, pois se refere à dor íntima vivenciada pela pessoa, não necessariamente acompanhada de repercussão pública. Tal espécie de dano exige a análise do caso concreto e a verificação da intensidade do abalo emocional experimentado pela parte, sendo imprescindível que a instrução probatória revele, de modo suficiente, a extensão do prejuízo extrapatrimonial.

Portanto, o dano moral subjetivo em debate, que não exige necessariamente repercussão social do fato, dependerá da sua efetiva demonstração nos autos, sob pena de improcedência do pedido.

Nesse panorama, a audiência de instrução foi designada para ocorrer conjuntamente com outros processos que tratam dos mesmos fatos, visando à racionalização da atividade jurisdicional e ao aproveitamento de provas.

Na presente ação, o juízo entendeu ser desnecessária a audiência de instrução, por considerar que os documentos e os depoimentos por prova emprestada já são suficientes para julgar o caso, motivo pelo qual cancelou a audiência previamente marcada.

Analisando-se as provas emprestadas, especialmente a audiência de instrução realizada, verifica-se que foram ouvidos os irmãos da vítima, todos autores de ações análogas. A instrução concentrou-se nas declarações das partes envolvidas nas ações conexas.

Apurou-se, por meio do ato solene, que a parte autora e os demais informantes não demonstraram conhecimento de aspectos básicos da vida do de cujus, como o nome dos filhos, da companheira e detalhes sobre sua rotina e atividade laboral. As declarações não revelaram relação de convivência contínua e afetuosa entre a autora e a vítima.

As provas emprestadas mencionadas no recurso de apelação referem-se, de forma específica e predominante, aos depoimentos pessoais colhidos em processos conexos, relacionados ao mesmo fato. Esses depoimentos foram utilizados como prova emprestada no processo da parte apelante.

No mesmo diapasão, não há menção a outras espécies de provas produzidas, sejam emprestadas ou não (documentos, fotos, extratos, laudos técnicos etc.) além dos depoimentos testemunhais e das partes nos demais processos. Portanto, as provas emprestadas são exclusivamente orais.

Todavia, a audiência demonstrou a fragilidade da alegação de vínculo familiar e afetivo capaz de justificar o pleito indenizatório com base no dano moral indireto.

À luz dessas premissas, a instrução probatória, ainda que lastreada em depoimentos simples e colhidos sob o manto da oralidade, não logrou revelar a convivência íntima e prolongada que se exige para caracterizar o abalo subjetivo indenizável. A dor, enquanto categoria jurídica indenizável, não pode ser apenas invocada: há que ser demonstrada com elementos minimamente congruentes e verificáveis.

No que tange aos documentos apresentados pela parte autora, por ocasião da propositura da ação, a parte limitou-se a juntar cópia do inquérito policial instaurado para apuração do crime noticiado, deixando, contudo, de apresentar qualquer prova do vínculo de relacionamento que alega ter mantido com o Sr. Izaias.

Conforme consolidado na doutrina e na jurisprudência, o reconhecimento do direito à indenização por dano moral reflexo exige não apenas o parentesco formal, mas também a comprovação de efetiva convivência e laços afetivos significativos com a vítima direta do evento danoso.

Não prospera também a alegação de que a hipossuficiência econômica e a baixa escolaridade da parte recorrente justificaria a total ausência de qualquer elemento comprobatório da suposta da ligação afetiva íntima com o falecido.

Com efeito, a condição de humildade material não constitui, por si só, obstáculo à demonstração da existência de vínculos afetivos concretos entre irmãos, sobretudo quando se alega, como no caso, a convivência contínua desde o nascimento.

A afetividade fraterna, quando efetivamente existente, tende a se expressar por múltiplos meios, ainda que informais, como fotografias, mensagens eletrônicas trocadas por aplicativos ou redes sociais, cartas, bilhetes, e-mails, registros de visitas, ou mesmo declarações recíprocas em cadastros públicos e privados, entre outros.

Assim, não se exige do autor a produção de provas sofisticadas, mas sim o mínimo de indícios materiais ou documentais capazes de corroborar suas alegações, porém, diante da completa ausência de qualquer elemento que evidencie a convivência ou a efetiva relação de afeto entre os irmãos, a sentença exarada não se mostrou equivocada.

Nesse sentido preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALUNA BALEADA EM CAMPUS DE UNIVERSIDADE - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE EM GARANTIA DE SEGURANÇA NO CAMPUS RECONHECIDO COM FATOS FIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - [...] - SOBREVIVÊNCIA DA VÍTIMA - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INVIABILIDADE - DESPESAS MÉDICAS - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - DANOS MORAIS INDIRETOS OU REFLEXOS - PAIS E IRMÃOS DA VÍTIMA - LEGITIMIDADE - CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - TRATAMENTO PSICOLÓGICO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. [...] 7.- É devida, no caso, aos genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral por ricochete ou “préjudice d'affection”, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal. [...] 10.- Recurso Especial da ré provido em parte, tão-somente para afastar a constituição de capital, e Recurso Especial dos autores improvido. (STJ – Terceira Turma - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, REsp 876.448/RJ, julgado em 17/06/2010, DJe 21/09/2010). (g.n).

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTÍCIA VEICULADA EM SITE - GENITORES DA VÍTIMA - DANO MORAL REFLEXO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. Entende-se por dano moral reflexo (indireto ou por ricochete) aquele que, necessariamente originado de um ato que acarretou prejuízo a uma pessoa, venha a afetar, diretamente, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o ofendido um vínculo direto. Dado ao caráter subjetivo que possui, o dano moral indireto, não se presume, devendo ser comprovado de maneira satisfatória, cuja ausência de provas afasta o dever de indenizar.” (TJ-MT - Embargos Infringentes: 0158996-94 .2015.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/08/2016, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2016) (g.n).

Diante das parcas provas anexadas aos autos, bem como da fragilidade dos depoimentos colhidos em audiência de instrução — nos quais não se demonstrou a existência de vínculo afetivo íntimo e duradouro entre a parte autora e o falecido Izaias Galdino de Jesus —, resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos necessários à configuração do dano moral reflexo (ou em ricochete).

Ainda que seja inegável a possibilidade de sofrimento pela perda de um ente querido, a responsabilização civil por dano moral indireto exige comprovação objetiva da convivência próxima e do laço afetivo significativo, o que não foi demonstrado no presente caso.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência da demanda se impõe como medida de rigor jurídico, diante da ausência de pressupostos que autorizem a indenização pleiteada.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa em vista o benefício da assistência judiciária deferida.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025